Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. PANE DO APARELHO RECEPTOR DE TELEVISÃO (ENTRADA DO HDMI) DECORRENTE DE SOBRECARGA ELÉTRICA CONDUZIDA POR APARELHO DECODIFICADOR DA EMPRESA TELEFÔNICA. NÃO COMPROVADO O NEXO CAUSAL AO DANO DO APARELHO “APPLE TV”. REAJUSTE DA EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela CLARO SA (necessidade de perícia técnica), porquanto, na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do processo. E, no caso concreto, não se constata, notadamente à luz do acervo probatório carreado pela própria recorrente (ordens de serviço e telas do relatório de atendimento), a necessidade de realização de perícia à fixação da responsabilidade da empresa por parte dos danos experimentados pela parte consumidora.
II. MÉRITO.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) suposta sobrecarga elétrica, em 12.1o.2021, de decodificador da requerida, que teria causado a queima das entradas HDMI de aparelho televisor e de aparelho Apple TV; (ii) em visita técnica, em 13.1o.2021, o preposto da requerida teria verificado que a descarga elétrica danificou a saída do HDMI do decodificador e promoveu a troca desse aparelho; (iii) em nova visita técnica (18.1o.2021), o preposto da requerida teria verificado que a TV estaria com “portas HDMI queimadas” e que todas as instalações da residência elétrica estariam dentro do padrão; (iv) contratação de técnico perito pelo consumidor, que teria constatado que o dano nos aparelhos da parte requerente teriam sido causados em razão da descarga elétrica na saída de HDMI do decodificador da parte ré (parecer não colacionado); (v) recurso interposto pela empresa requerida contra sentença de parcial procedência dos pedidos.
B. O cerne da controvérsia cinge-se na existência (ou não) de defeituoso serviço, ou seja, se o decodificador, por não conter a sobrecarga elétrica causada por eventos externos, teria dado causa à queima das entradas HDMI da TV e do aparelho da APPLE TV.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
D. As isoladas alegações da requerida reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado, notadamente por falta de prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva do consumidor.
E. No particular, as máximas da experiência comum não respaldam a mera alegação da recorrente de que seus aparelhos não poderiam causar a queima ou danificar qualquer aparelho eletrodoméstico, sobretudo porque a empresa não teria colacionado mínima evidência de que o defeito constatado não se encontraria no circuito de HDMI, cuja entrada conecta o televisor ao decodificador.
F. Além disso, o recorrido/consumidor colacionou: (a) orçamento e laudos de assistência técnica autorizada, que atestam que a entrada HDMI da TV “SAMSUNG”, modelo UN40C6900VMXZD, número de série Z0EQ3XEB100178E “não funcionam” (ID. 25729880, ID. 25729881); (b) ordens de serviço prestados pela requerida, sendo que em uma delas ficou atestado que a instalação de elétrica de sua residência estaria dentro do padrão (ID. 25729879, p.1).
G. E as telas de registro de atendimento da própria empresa consignam que “o técnico informa o diagnóstico de que queimou o aparelho, provavelmente por alguma descarga elétrica, realizando a troca do decoder”, e, ato contínuo, “outro técnico compareceu à residência do cliente e identificou que durante a troca do equipamento a entrada do cabo HDMI foi danificada”. Mesmo assim, a reclamação do consumidor não teria sido acolhida perante a empresa, sob o fundamento genérico de que o “defeito teria ocorrido por sobrecarga elétrica”.
H. Nesse quadro fático e jurídico, exsurge a responsabilidade (objetiva) da empresa pela indenização dos danos causados ao consumidor, os quais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, e mediante efetiva comprovação (CC, art. 944). Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1201481, DJE: 23/9/2019.
I. No ponto, os documentos colacionados pelo consumidor respaldam tão somente o pedido indenizatório concernente ao valor do aparelho televisor (ID. 25729880, ID. 25729881), orçado ao preço de R$ 1.599,99 (ausente impugnação específica), em razão da comprovada impossibilidade de conserto (peça não é mais fabricada – ID. 25729881 – p.1).
J. De outra visada, inviável o acolhimento do pedido indenizatório dos danos no aparelho Apple TV, uma vez ausente qualquer parecer técnico ao estabelecimento do nexo causal, ou seja, se o defeito no decoder teria sido a causa direta do referido prejuízo. Em que pese o consumidor mencione, na exordial, a existência de “laudo técnico” (“DOC 11”), o referido documento não teria sido colacionado, tampouco existiriam outros elementos (parecer técnico) a fundamentar a obrigação indenizatória nesse particular. Ônus probatório não cumprido a contento (quanto ao liame causal a esse dano), notadamente porque se trataria de prova acessível ao consumidor (CPC, art. 373, I). Impositivo, pois, o respectivo decote do valor referente ao aparelho Apple TV da condenação dos prejuízos.
K. No mais, irretocável a determinação que a requerida abata o valor mensal de R$ 72,39 (setenta e dois reais e trinta e nove centavos) por mês na fatura do autor, desde janeiro de 2021 até que seja realizado o ressarcimento material dos produtos danificados, sob pena de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a tal título, uma vez que não teria ocorrido interrupção da prestação de serviços de “internet”, sendo que o valor decotado referiria ao abatimento proporcional do preço, até o restabelecimento dos serviços de TV a cabo.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação dos danos patrimoniais, de R$ 3.658,99 para R$ 1.599,99 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). No mais, sentença mantida por seus fundamentos nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).